Tribunal: TJMT
Processo: 1028803-50.2024.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028803-50.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[CLEIDIL JOSE DA SILVA - CPF: 043.189.071-47 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1028803-50.2024.8.11.0002.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA DE VÁRZEA GRANDE-MT.

Recorrente:
CLEIDIL JOSÉ DA SILVA.

Recorrido:
BANCO DO BRASIL S.A
.

Relator:
JUIZ
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
24 A 27/03/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADAS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença, que julgou improcedente o pedido inicial de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, além de condenar o autor por litigância de má-fé ao pagamento de multa, custas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: verificar a existência de relação jurídica entre as partes e a origem do débito objeto de inscrição em cadastro de inadimplentes; (ii) analisar a configuração de litigância de má-fé pela parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A existência de relação jurídica entre as partes se comprova por meio dos documentos apresentados pela parte ré, consistentes em cópia da carteira de identidade,
selfie
do autor e telas sistêmicas e extratos que demonstram a utilização de serviços de cartão de crédito, não havendo impugnação específica pelo autor, conforme precedentes jurisprudenciais e a Súmula 34 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso.

4.

A negativação do nome do recorrente em cadastro de inadimplentes configura exercício regular de direito, uma vez que não há comprovação da quitação do débito discutido, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

5.

Restando evidenciada a tentativa de alteração da verdade dos fatos pela parte autora, correta a aplicação da multa por litigância de má-fé, nos termos dos artigos 80, inciso II, e 81 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A demonstração de relação jurídica e de origem do débito, não impugnada especificamente pela parte autora, legitima a inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes, configurando exercício regular de direito.

2.

A tentativa de alterar a verdade dos fatos enseja condenação por litigância de má-fé, com imposição de multa e pagamento de honorários advocatícios.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, II, 81 e 373, I; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55.
Jurisprudência relevante citada: TJMT - N.U 1003077-38.2016.8.11.0040, Turma Recursal Cível, Julgado em 07/08/2018; Súmula 34 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso.

R E L A T Ó R I O

O recorrente busca a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 263950288, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou
improcedente
o pedido inicial.

Ainda, condenou o autor por litigância de má-fé ao pagamento de multa de 5% (cinco por cento) do valor corrigido da causa, custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, com fulcro nos arts. 80, II, e 81, ambos do CPC, c/c art. 55,
caput
e parágrafo único, da Lei 9.099/95 e Enunciado 136/FONAJE.

Em suas razões recursais, o recorrente alega a ausência de comprovação da relação jurídica entre as partes, bem como a ocorrência de danos morais. Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões (ID 263950293), o recorrido, em preliminar, impugna o pedido de justiça gratuita. No mérito, refuta os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça, por ter sido concedida na decisão prolatada no ID 263950291, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para a sua concessão.

Da análise do documento anexado no ID 263950272, constata-se que o autor teve seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito, em razão de débito no valor
de
R$ 238,27
(duzentos e trinta e oito reais e vinte e sete centavos
)
,
que afirma desconhecer.

O demandado, em sede de contestação (IDs 263950280, 263950283/263950285)
,
anexou aos autos
cópia da carteira de identidade e
selfie
do autor, além de telas sistêmicas e extratos de utilização de serviços de cartão de crédito,
os quais não foram impugnados de forma específica pelo reclamante
, evidenciando a existência de relação jurídica entre as partes.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. NATURA. RELAÇÃO JURIDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADAS. FICHA CADASTRAL JUNTADA AOS AUTOS.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICA AOS DOCUMENTOS JUNTADOS PELA RECLAMADA
. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS PROTETIVOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO DA DÍVIDA. RECURSO PROVIDO.

Se a empresa Recorrente comprova a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigação, conforme ficha cadastral e cópia dos documentos pessoais da autora juntados aos autos,
os quais não foram impugnados especificamente pela consumidora, e ausente à prova do pagamento do débito, a negativação do nome da consumidora nos órgãos protetivos, em razão da inadimplência do referido débito, não é ilegal, pois configura a pratica de exercício regular de direito e não gera dano moral
.

Constatada a inadimplência da consumidora não é ilegal a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, pois configura a prática de exercício regular de direito.

(TJMT - N.U 1003077-38.2016.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 07/08/2018, Publicado no DJE 09/08/2018) (Grifei)

Ademais, a Súmula 34 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso preleciona:
“
A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.
”
(Aprovada em 05/06/2023). (Grifei)

Ressalte-se que,
uma vez evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes, incumbia ao demandante comprovar a regular quitação do débito discutido ou demonstrar sua ilegitimidade, o que, na hipótese, não ocorreu
.

Dessa forma, o recorrido agiu no exercício regular de seu direito ao inscrever o nome do recorrente no órgão de proteção ao crédito,
diante da ausência de regular pagamento da obrigação contratual. Portanto, não há que se falar em declaração de inexistência de débito, tampouco em ocorrência de danos morais.

Nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito. Contudo, apesar das alegações do recorrente, inexistem nos autos provas que permitam conclusão diversa da alcançada pela MMª Juíza sentenciante.

Ainda, evidenciada a tentativa de alteração da verdade dos fatos pela parte autora, devida sua condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios.

Diante do exposto, a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, conforme o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
ficando suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2025